Tribunal: TJSP
Processo: 1009874-46.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Apelação – Contrato bancário – Ação revisional – Sentença terminativa – Inépcia recursal, por descumprido o pressuposto do art. 1.010, III, do CPC – Hipótese não comportando a concessão da oportunidade de emenda prevista no art. 932, parágrafo único, do estatuto processual, que apenas se aplica a vícios de ordem puramente formal – Entendimento diverso que implicaria chancelar clara burla ao

Ementa:
Apelação – Contrato bancário – Ação revisional – Sentença terminativa – Inépcia recursal, por descumprido o pressuposto do art. 1.010, III, do CPC – Hipótese não comportando a concessão da oportunidade de emenda prevista no art. 932, parágrafo único, do estatuto processual, que apenas se aplica a vícios de ordem puramente formal – Entendimento diverso que implicaria chancelar clara burla ao sistema das preclusões – Apelação, ademais, não preparada.

Não conheceram da apelação.